Tribunal: TCU
Processo: 045.662/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6379/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá, em desfavor de Ruy Guilherme Smith Neves (CPF: XXX.852.192-XX), presidente da Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA e Ecap Engenharia Ltda. (CNPJ: 04.462.949/0001-64), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio EP 1079/2007, registro Siafi 629207, (peça 5) firmado entre a Funasa e Governo do Estado do Amapá, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Sistema de Abastecimento de Água". Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 163 a 165) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 167), na pessoa da Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva; Considerando que, de acordo com as informações fornecidas pela Caesa (peça 160), o sistema de abastecimento construído com recursos do Convênio EP 1079/2007 está em pleno funcionamento, sem vazamentos e/ou recalques aparentes no reservatório elevado de 2.000 m3, mesmo cinco anos após o apontamento por técnicos da Funasa de possíveis riscos à estrutura (peça 68); Considerando que após a realização de diligência, a SecexTCE concluiu pela insubsistência do débito com o arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno; b) dar ciência da deliberação à Ruy Guilherme Smith Neves (CPF: XXX.852.192-XX), à Fundação Nacional de Saúde e à Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.662/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ecap Ltda (04.462.949/0001-64); Ruy Guilherme Smith Neves (XXX.852.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.